Tribunal: TJMT
Processo: 1008105-47.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008105-47.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (EMBARGADO), SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 07.002.742/0001-03 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA JULIA JACINTO DA SILVA - CPF: 330.379.221-68 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARIA JULIA JACINTO DA SILVA - CPF: 330.379.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008105-47.2017.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO - DÉBITO OBJETO DE NOVAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEVEDOR SOLIDÁRIO – AVALISTA – EXTINÇÃO DA AÇÃO AJUIZADA CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE PREVÊ A SUPRESSÃO DE GARANTIAS CONTRA TODOS COOBRIGADOS – MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA POR MEIO DE JULGAMENTO EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO MANTIDA A FIM DE EVITAR DECISÃO CONFLITANTE COM O QUE DECIDIDO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL –NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - AÇÃO EXTINTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, COM CONDENAÇÃO DO CREDOR APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NESTA PARTE PARA CONDENAR AS EXECUTADAS AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA –PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002004-15.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MARIA ELAINE RIBEIRO MORIGI, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS MORIGI

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e outros
, contra acórdão proferido no RAC nº
1008105-47.2017.8.11.0041,
assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO - DÉBITO OBJETO DE NOVAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEVEDOR SOLIDÁRIO – AVALISTA – EXTINÇÃO DA AÇÃO AJUIZADA CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE PREVÊ A SUPRESSÃO DE GARANTIAS CONTRA TODOS COOBRIGADOS – MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA POR MEIO DE JULGAMENTO EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO MANTIDA A FIM DE EVITAR DECISÃO CONFLITANTE COM O QUE DECIDIDO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REFORMA PARCIAL APENAS NO QUE TANGE ÀS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 59 DA LEI 11.101/05 - NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - AÇÃO EXTINTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, COM CONDENAÇÃO DO CREDOR APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NESTA PARTE PARA CONDENAR AS EXECUTADAS AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

Se na homologação da Recuperação Judicial, foi mantido o plano votado e aprovado pela Assembleia de Credores que entendeu pela validade da supressão das garantias de todos os créditos, é caso de manter a sentença que extinguiu a execução movida contra a coobrigada que figura como avalista do débito reclamado na presente execução, mas objeto de novação por força da homologação do plano.

Aplica-se o princípio da causalidade a fim de condenar a parte que deu causa ao ajuizamento da execução, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Os embargantes
sustentam que a fixação de
honorários advocatícios em recuperação judicial colide com o disposto no artigo 5º, II, da Lei n. 11.101/2005, cujo dispositivo afasta referida condenação.

Justificam que são devidas apenas custas processuais, excluídos os honorários advocatícios também, por força do disposto no art. 85, §1º, do CPC.

Postulam seja sanada a suposta contradição e, atribuídos efeitos modificativos, afastada sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios (ID 46653452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008105-47.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

V O T O

Os Embargantes
SAN REMO
COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e outros
, aduzem contradição no acórdão recorrido, ao fundamento de que não é cabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de violar o disposto no

artigo 5º, II, da Lei n. 11.101/2005, bem assim ao artigo 85, §1º, do CPC.

No caso em exame, o banco embargado pretendeu a reforma da sentença, a fim de dar prosseguimento à Ação de Execução de Título Extrajudicial, lastreada em Nota de Crédito Comercial n. 40/01463-0, no valor de R$120.000,00, em cujo título a executada e
embargante Maria Julia Jacinto da Silva
figura como garantidora (avalista) da devedora principal
SAN REMO COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI
-Em Recuperação Judicial, da qual é sócia (ID 41925673).

Ponderou-se que por conta do que fora decidido no
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009455-28.2019, de Relatoria do e. Des. João Ferreira Filho
, que entendeu pela
validade da cláusula de supressão das

garantias reais e fidejussórias,
tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral,
era
caso de manter a sentença impugnada pelo embargado Banco do Brasil S.A,

a fim de manter a extinção da execução também contra a avalista coobrigada, ora apelada
Maria Julia Jacinto da Silva
.

Assim, o provimento do apelo do embargado se deu apenas para inverter o ônus da sucumbência,
por força do princípio da causalidade,
nos seguintes termos:

“Por derradeiro, no que tange a reforma da sentença no que tange a sucumbência, como já frisado, é fato incontroverso que o crédito objeto da execução integra o plano de recuperação judicial, que restou concedida pelo juízo falimentar nos autos da recuperação judicial nº 1037256-58.2017.811.0041.

Resta esvaziada, portanto, a pretensão da presente ação ante a perda superveniente do objeto a partir da novação da obrigação, como decidido na sentença apelada.

Convém salientar, todavia, que, em decorrência do princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes. De modo que a perda superveniente do interesse processual por perda de objeto não isenta, portanto, as executadas, aqui apeladas do pagamento dos ônus sucumbenciais, porquanto deram causa à propositura da presente ação.

Indubitável que
o ajuizamento da ação de execução, por parte do Banco do Brasil, ora apelante, se deu no exercício regular de seu direito. E, muito embora tenha sido extinta a demanda executiva, há de se considerar que decorre por fato superveniente - novação oriunda da homologação do plano de recuperação judicial da empresa apelada
.

Ademais, a notícia de novação em virtude do deferimento da recuperação judicial foi trazida apenas, no curso do feito executivo. Inarredável, assim, que foram as próprias apeladas, executadas que deram causa ao ajuizamento da execução e, também, à própria da recuperação judicial. De modo que recai sobre sua responsabilidade, portanto, o pagamento dos encargos sucumbenciais pelo princípio da sucumbência.”

Ocorre que o acórdão não se ressente de nenhum do suposto vício reclamado.

Os honorários advocatícios foram fixados em decorrência do princípio da causalidade na presente demanda executiva, o qual prevê que
incumbe a
o demandante que causa a demanda responder pelo referido ônus,
o que afasta alegação de contradição com o disposto no artigo 5º, II, da Lei n. 11.101/2005, bem assim ao artigo 85, §1º, do CPC.

Ocorre que, no caso em exame, apesar de mantida a extinção da demanda executiva, foram os devedores que deram causa à propositura da execução, que somente foi extinta em virtude de posterior decreto de recuperação judicial. Assim, com base no princípio da causalidade, não cabe a fixação de honorários advocatícios em desfavor do credor embargado.

Ora, o “caput” do art. 85 refere-se à sentença, assim entendido o pronunciamento do juiz que extingue o processo, com ou sem resolução de mérito,
porém o § 1º elimina qualquer incerteza acerca dos honorários advocatícios de sucumbência noutros pronunciamentos,
também as interlocutórias,
exarados no cumprimento de sentença, provisório ao definitivo, na execução, resistida ou não
, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Em caso análogo, já se decidiu acerca do ônus da sucumbência:

“EXECUÇÃO – A aprovação do plano de recuperação judicial, após o ajuizamento de execução por crédito incluído no plano, como acontece no caso dos autos, não enseja a competência do MM Juízo da recuperação para o processamento e julgamento da causa, nem autoriza a extinção, nem a suspensão de execuções ajuizadas contra devedores solidários, inclusive avalistas, por aplicação do disposto nos arts. 6º, caput e § 4º, 49, caput e § 2º, 59, caput, 61 e 62, da LF 11.101/2005 - O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial tem por consequência a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, em relação ao devedor principal, porém não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória – Manutenção da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de extinção da ação de execução com relação aos devedores solidários do título de crédito exequendo, ante o deferimento do pedido de recuperação judicial em favor de Laticínios Salute Eireli, porque: (a) aplicando à espécie às premissas supra, o deferimento do pedido de recuperação judicial em favor da pessoa jurídica devedora autoriza a extinção da execução apenas e tão somente com relação à ele, não atingindo os demais devedores solidários; (b) não se vislumbra, na espécie, que o plano de recuperação judicial homologado pelo MM Juízo da causa contenha cláusula de exoneração de responsabilidade dos devedores solidários pelas dívidas contraídas conjuntamente à pessoa jurídica recuperanda, como arguido pela parte agravante, pois: (b.1) das cláusulas do plano transcritas pela parte agravante, não há pactuação de suspensão das garantias nem de extinção das ações ajuizadas contra os devedores solidários; (b.2) a parte credora aderiu ao plano homologado, sem ressalvas e (b.3) na decisão homologatória do plano de recuperação judicial, o MM Juízo da causa expressamente deliberou que "a renúncia ao direito de cobrança dos coobrigados, por exigir a concordância expressa do credor com a cláusula prevista no plano de recuperação judicial, não é aplicável aos que dela discordaram, na votação do plano, ou que não participaram da votação. Resumindo: somente é aplicável a quem concordou", sendo certo que, no caso dos autos, não há notícia de que a parte credora tenha anuído com a extinção da ação relativamente aos devedores solidários pessoas físicas.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - – Como (a) o julgamento de extinção da execução, com base no arts. 485, VI, c.c. 771, § único, do CPC, relativamente à parte devedora em recuperação judicial, foi fundamentado na perda de interesse de agir da exequente, por fato superveniente ao ajuizamento da execução, consistente na aprovação do plano de recuperação judicial da devedora executada, (b) incabível a condenação da parte credora agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por aplicação do princípio da causalidade, visto que não foi ela exequente quem deu causa à instauração do processo, mas sim a própria parte devedora, ante o não pagamento do débito exequendo
– Inexistente condenação imposta pela r. decisão agravada de condenação ao pagamento de verba honorária decorrente da sucumbência à parte agravante em recuperação judicial - a recorrente – , é incabível a condenação dessa recorrente, no julgamento do agravo de instrumento por ela oferecido, em honorários advocatícios, em favor da parte agravada, sob pena de violação do princípio da vedação da reformatio in pejus, , porquanto deliberação com essa alcance acarreta o agravamento da situação da parte agravante, sem interposição de recurso pela parte adversa – Não cabe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015, quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários, como acontece, no caso dos autos. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2035708-82.2020.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2020; Data de Registro: 15/05/2020) (grifei)

Nesse passo, não há vício a ser sandado, porquanto o recurso foi examinado em sua completude, observada a controvérsia devolvida.

Constata-se que o recurso constitui tentativa de alterar o julgado pelo simples fato de não ter sido favorável ao embargante, o que não se admite na via dos aclaratórios.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

Por fim, no que diz com a pretensão voltada ao prequestionamento da matéria, com vista à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, sabe-se que basta que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Pronunciou-se o C. Superior Tribunal de Justiça:
“Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.” (RT 654/192).

Por derradeiro, para fim de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020